Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-94.2017.8.11.0091
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000015-94.2017.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE ROMEIRA PACHECO - CPF: 035.777.991-61 (RECORRENTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (RECORRIDO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000015-94.2017.8.11.0091.

RECORRENTE: jaqueline romeira pacheco.

RECORRIDo: estado do pará.

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – concurso público cancelado por existência de fraude – REEMBOLSO DE TODAS AS DEPESAS – GASTOS A CARGO DA CANDIDATA – PREVISÃO EDITALÍCIA – RESSARCIMENTO PARCIAL SOMENTE DA TAXA DE INSCRIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedentes os pedidos iniciais (id. 218360706).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou a matéria em recurso extraordinário de repercussão geral reconhecendo o direito do candidato ao reembolso da taxa de inscrição e de toda despesa com deslocamento, não limitando a distância entre a residência do candidato e o local de prova, bem como a responsabilidade do Estado em face do ato ilícito praticado pela pessoa jurídica de direito privado. Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Segundo consta da inicial, a reclamante se inscreveu para participar no concurso público da Polícia Civil do Estado do Pará, concorrendo ao cargo de Delegado de Polícia Civil e desembolsou o valor total de R$ 3.268,50, entre taxa de inscrição, passagens aéreas, passagens de ônibus, hospedagem, deslocamento via Táxi e alimentação.

Aduz que realizou a prova na data marcada (25/09/2016), e que, no dia 14/10/2016, recebeu um comunicado de que as provas do concurso haviam sido anuladas em razão da constatação de fraude e vazamento de provas e gabaritos.

6.

Em sua contestação, o reclamado, preliminarmente, argui a incompetência do Juízo e, no mérito, alega ausência do direito à indenização por inexistir conduta ilícita.

7.

Observa-se que, na marca processual perante o Juízo de primeiro grau, a demandante requereu a exclusão da reclamada Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB), o que foi deferido pelo Juízo singular, permanecendo no polo passivo somente o Estado de Pará.

8.

Pois bem, a pretensão da reclamante é a condenação do recorrido ao reembolso do valor de R$ 3.268,50, tendo em vista a realização de diversas despesas, visando obter êxito na prova do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, o qual foi cancelado pela constatação de fraude e vazamento de provas e gabaritos.

9.

As Cláusulas 6.1.7. e 9.6 do edital nº 01/2016-SEAD/PCPA do concurso público em questão, respectivamente, dispunham o seguinte:

“6.1.7.
Todas as despesas de transportes, hospedagem e alimentação ficam a cargo do candidato
”;

“9.6.
A SEAD, PCPA e a FUNCAB não arcarão com quaisquer despesas de deslocamento, alimentaç
ã
o e hospedagem de candidatos para a realizaç
ã
o do Concurso Público e/ou mudanç
a
de candidato para a investidura no cargo
”.

10.

Descabida, pois, a indenização integral por danos materiais, diante da vinculação do candidato às normas do edital e de sua opção em realizar concurso em unidade da federação diversa de onde reside, mesmo ciente da possibilidade de alteração das datas previstas em edital e da ocorrência de outras circunstâncias.

11.

Assim, a possibilidade de se cancelar a realização da prova, ou mesmo do concurso, não pode ser descartada. Com isso, o cancelamento do certame tão somente confere o direito de requerer a devolução da quantia despendida com a taxa de inscrição.

12.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DO CERTAME. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA APLICAÇÃO DA PROVA. RESSARCIMENTO COM GASTOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PASSAGEM AÉREA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PREVISÃO EDITALÍCIA.
RESSARCIMENTO PARCIAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1001065-05.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021).

13.

Ademais,
o cancelamento de concurso público em decorrência de alguma irregularidade no certame não caracteriza conduta ilícita do ente público, ao contrário,
é seu dever tomar todas as providências necessárias para assegurar um seletivo íntegro, já que a Administração pode rever e anular os seus próprios atos no exercício de autotutela
(Súmulas 346 e 473 do STF).

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido a reembolsar somente o valor de R$ 140,00, referente à taxa de inscrição para participação no concurso público em comento.

15.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024